Tribunal: STF
Processo: Rcl 63457
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Joyce Meiler Leventer, contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.



    No caso, infere-se da confusa petição inicial a alegação de suposta usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça.



    Extrai-se a seguinte alegação:



    “ASSIM, A ÚNICA QUESTÃO AQUI E O ÚNICO PEDIDO NESTA RECLAMAÇÃO STF É QUE SEJA PRESERVADO A COMPETÊNCIA DO STJ EM TODOS SEUS JULGADOS NA ARESP 434691 STJ QUANDO TEVE CONFIRMANDO O MÉRITO IMPROCEDENTE AO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTOS LEGAIS: VÁRIAS SÚMULAS: 7,83,182 STJ E JURISPRUDÊNCIAS MAJORITÁRIAS E AINDA EM SEDE DE AGRAVO RECURSO ESPECIAL NEGOU SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO LEGAL E FEZ MÉRITO COM SÚMULA 182 STJ E VÁRIAS JURISPRUDÊNCIAS MAJORITÁRIAS E AINDA REQUER PRESERVAR OS ACÓRDÃO ASSINADO EM FASE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AR 5994 STJ QUE ASSINARAM TODOS OS MINISTROS DA TERCEIRA TURMA UNÂNIMES E PRESIDENTE DO STJ E ASSIM TRANSITOU EM JULGADO ASSINADO QUE NÃO CABE RESCISÓRIA ONDE NEGOU SEGUIMENTO ARESP 434691 STJ COM FUNDAMENTO LEGAL APLICAÇÃO DE SÚMULA 182 STJ E HÁ PRECEDENTES E PORTANTO SEGUEM EM ANEXO OS ACÓRDÃOS E TRÂNSITO EM JULGADO NO STJ PARA SER PRESERVADO A COMPETÊNCIA DO STJ NESTES ACÓRDÃOS EM ESPECÍFICO ARESP 434691 STF E PRESERVAR DECISAO DO STJ E AUTORIDADE DESTES MINISTRO ANTONIO CARLOS DO STJ QUE ASSINARAM NESTES ACÓRDÃOS ESPECÍFICOS NA ARESP 434691 STJ E AUTORIDADE DA MINISTROS TERCEIRA TURMA DO STJ E PRESIDENTE DO STJ E PRESERVAR DECISAO DO STJ EM ACÓRDÃO AGRAVO INTERNO EM SEDE EMBARGOS DECLARACAO AR 5994 STJ”. (eDOC 1, pp. 3-5 - ID: b009550a)



    Nesses termos, requer seja julgada procedente a reclamação a fim de se preservar a competência da Corte Superior de Justiça.



    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 61.339 (eDOC 8 - ID: 0f5f76da).



    É o breve relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. (Grifo nosso)



    No caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. 



    Na presente reclamação, a parte reitera pedido lançado na Rcl 61.339, de minha relatoria, ajuizada por Ester Meiler Leventer, a qual neguei seguimento.



    Entretanto, melhor sorte não acompanha o pedido lançado neste autos.



    Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte, sobretudo em razão da alegação da reclamante fundar-se na suposta usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça pelo Tribunal estadual pernambucano.



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Com efeito, na hipótese, não há que ser falar em violação à competência ou à autoridade deste Tribunal a dar ensejo à reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente